Tribunal: TJES
Processo: 5001010-97.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001010-97.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: POUSADA PRAIA GRANDE LTDA - ME
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001010-97.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: POUSADA PRAIA GRANDE LTDA

AGRAVADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Pousada Praia Grande LTDA em razão da Decisão reproduzida no id. 482776, na qual a MM
ª
. Ju
íza da Vara Única da Comarca de Fundão,
nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
” ajuizada em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A (processo nº 0000289-53.2020.8.08.0059),
indeferiu o pedido liminar no sentido de determinar à Requerida/Agravada que excluísse o nome da
quela
dos órgãos de proteção ao crédito “
relativamente ao débito oriundo da multa por consumo irregular ora impugnada na presente, totalizando o valor de R$51.130,52 (cinquenta e um mil, cento e trinta reais e cinquenta e dois centavos)
”, bem como
suspendesse
a cobrança do débito.

No recurso de id. 482771, a Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que a irregularidade constatada pelos prepostos da Agravada (ligação direta) ocorreu em local diverso do imóvel autuado e que “
O BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO PELA PRÓPRIA REQUERIDA JUNTA A POLICIA MILITAR TEM A MESMA FINALIDADE PRÁTICA E MESMAS INFORMAÇÕES QUE CONSTARAM DO T.O.I, QUE É CONFECCIONADO
UNILATERALMENTE
ELA REQUERIDA
” (
sic
)

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos da Decisão de id. 483100.

Contrarrazões ofertadas no id. 556189, pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 02 de julho de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do ilustre Des. Relator
VOTO VENCEDOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001010-97.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: POUSADA PRAIA GRANDE LTDA

AGRAVADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado,

trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Pousada Praia Grande LTDA em razão da Decisão por meio da qual a Magistrada singular, nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
” ajuizada em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, indeferiu o pedido liminar no sentido de determinar à Concessionária que excluísse seu nome dos órgãos de proteção ao crédito
relativamente ao débito oriundo da multa por consumo irregular impugnada,
bem como suspendesse a referida cobrança, aos seguintes fundamentos:

“
[...]
não fora acostado documento imprescindível à demonstração da probabilidade do direito aventado, qual seja, o Termo de Ocorrência de Consumo Irregular. A inicial traz, dentre outros documentos obrigatórios, o documento intitulado "resposta à solicitação do reclamante", o Boletim de Ocorrência de lavra da própria Requerida e a fotografia do local dos fatos. No entanto, os documentos apresentados não substituem o T.O.I, mencionado na Inicial. Tal documento é imprescindível ao ajuizamento da demanda, porquanto ele imputa o débito ao titular da instalação, bem como faz menção à irregularidade constatada. Deita feita, entendo insuficientemente demonstrada a probabilidade do direito.” (id. 482776 – pág. 2)

Por sua vez, a Agravante pugna pela
reforma da Decisão recorrida, ao argumento, em resumo, de que a irregularidade constatada pelos prepostos da Agravada (ligação direta) ocorreu em local diverso do imóvel autuado e “
O BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO PELA PRÓPRIA REQUERIDA JUNTA A POLICIA MILITAR TEM A MESMA FINALIDADE PRÁTICA E MESMAS INFORMAÇÕES QUE CONSTARAM DO T.O.I, QUE É CONFECCIONADO
UNILATERALMENTE
ELA REQUERIDA
” (
sic
)

Em uma primeira análise da matéria posta em debate, ao prolatar a decisão de id.
483100
, concluí por indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso
,
porquanto:

“
[...]
a Agravante tenta convencer que o débito impugnado (de aproximadamente R$ 52.000,00), relativo ao desvio de carga por ligação direta, não possui vínculo com o seu estabelecimento, mas com o galpão alugado pelo seu procurador e gerente, Alexandre Lopes Silva, com a finalidade de servir como estacionamento durante o carnaval.

Entretanto, tal narrativa diverge das informações prestadas pelo próprio Sr. Alexandre quando abordado pela guarnição da Polícia Militar responsável pela lavratura do Boletim Unificado - BU, adunado no id. 482777, com data de 15/02/2018, segundo o qual “
O SR. ALEXANDRE [...] INFORMOU QUE A RESIDENCIA ESTARIA EM SEU NOME, PORÉM, O MESMO TERIA ALUGADO A RESIDENCIA NOS ÚLTIMOS DIAS PARA UM GRUPO DE TURISTAS
” (
sic –
ID. 482777, pág. 1).

Ademais, inexiste documentação que possibilite vincular a multa em discussão com o referido episódio, pois enquanto aquela remonta ao dia 03/09/2018 (id. 482784 – pág. 2), a abordagem policial se deu em 15/02/2018.

Mostra-se, pois, de fato imprescindível,
in casu
,
a apresentação do TOI a fim de aclarar tais questões e, em sendo o caso, ter a Agravante seu pleito amparado.”

Na presente fase, em que aprecio o vertente recurso sob um juízo de cognição mais profundo,

não vislumbro motivos para modificar o posicionamento outrora adotado
.

Cumpre ressaltar que a função do Termo de Ocorrência e Inspeção encontra-se descrita no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, segundo o qual o TOI é um dos documentos que compõe o “
conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade
” no consumo de energia elétrica, de modo que a sua emissão contribui para a “
apuração do consumo não faturado ou faturado a menor”
.

Ora, se a Agravante pretende discutir a multa que lhe foi imposta em razão da emissão do mencionado Termo, de suma importância sua apresentação a fim de que o Julgador possa aferir a ocorrência de eventuais desconformidades.

Ocorre que mesmo ciente de que a ausência do TOI inviabilizaria a análise da pretensão almejada, tanto liminarmente, em primeiro grau de jurisdição, quanto em sede recursal, a Agravante manteve-se inerte, não se desincumbindo do seu ônus probatório, na forma do que preceitua o art. 373, I, do Código de Processo Civil - CPC, sendo mister a manutenção da decisão agravada.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao presente recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001010-97.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: POUSADA PRAIA GRANDE LTDA

AGRAVADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA EMISSÃO DO TOI – DOCUMENTO NÃO JUNTADO – PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO –
RECURSO DESPROVIDO.

1- A
função do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI encontra-se descrita no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, sendo um dos documentos que compõe o “
conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade
” no consumo de energia elétrica, de modo que a sua emissão contribui para a “
apuração do consumo não faturado ou faturado a menor”
.

2- Caso concreto em que a
Agravante pretende, liminarmente, discutir a multa que lhe foi imposta em razão da emissão do TOI sem, contudo, proceder à juntada do referido documento aos autos.

3- M
esmo ciente de que a ausência do TOI inviabilizaria a análise da pretensão almejada, a Agravante manteve-se inerte, não se desincumbindo do seu ônus probatório (art. 373, I, CPC).

4- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.